Tribunal: STF
Processo: RHC 209323
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NO MODUS OPERANDI DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. Inviável alterar o regime prisional imposto pelas instâncias ordinárias quando devidamente motivado à luz de circunstâncias do caso e modus operandi empregado na consumação do delito. 



    3. Agravo regimental desprovido.